Tribunal: TJDFT
Processo: 0709894-88.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. FALTA DOS CÁLCULOS OU DEMONSTRATIVO CONTÁBIL. NECESSIDADE DO DECLÍNIO DO VALOR DEVIDO (ART. 917, § 3o, CPC). APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Assim, a apresentação de nova fundamentação fática apenas no apelo, para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, por conta de haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
2. Sustentado o excesso de execução nos embargos, é imprescindível que o embargante apresente os cálculos e aponte o valor que entende devido (art. 917, §3o, CPC), sob pena de indeferimento liminar (§4o).
3. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.